Tribunal: TJSP
Processo: 1012176-40.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de execução de título extrajudicial. Exceção de Pré-executividade. Novação do título. Sentença que julgou extinto o processo pela perda superveniente do objeto. Insurgência do banco exequente que pretende a suspensão do feito até integral pagamento. Inadmissibilidade. Caso concreto em que, conforme bem reconhecido pelo D. Juízo de Origem: "Não é caso de homologação do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de execução de título extrajudicial. Exceção de Pré-executividade. Novação do título. Sentença que julgou extinto o processo pela perda superveniente do objeto. Insurgência do banco exequente que pretende a suspensão do feito até integral pagamento. Inadmissibilidade. Caso concreto em que, conforme bem reconhecido pelo D. Juízo de Origem: "Não é caso de homologação do documento de fls. 109/120, porque não se trata de acordo, mas sim, de novo instrumento particular de confissão de dívida e, portanto, novo título executivo extrajudicial". Perda superveniente do interesse processual, a justificar a extinção do feito executivo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. Sentença mantida. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não provido.